Tribunal: STF
Processo: ARE 1410446
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Telma Regina Alves interpôs o presente agravo (eDoc n. 16) em face de decisão (eDoc n. 14) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. Verifico que o recurso foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc n. 6), assim ementado:



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO CONFIGURADA. Suposta ofensa à honra, decorrente de expressão utilizada pelo representante do Ministério Público, que tem caráter absolutamente subjetivo e intrínseco à excipiente. Intervenção do excepto que era descabida. Ausência de pedido de providências pela interessada visando à exclusão do termo que considerou aviltante. Julgamento de ação penal anterior pelo excepto na qual foi determinado o perdimento de imóvel que, por si só, não caracteriza sua parcialidade. Não configuração de quaisquer das hipóteses previstas no art. 254 do CPP. Exceção rejeitada. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc n. 10), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIII, LIV e LV, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal, o atendimento ao pleito (reconhecimento de violação ao princípio do juiz natural, por imparcialidade do juízo de origem) esbarra no óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por demandar revolvimento fático probatório.



    Ainda, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional (Código de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pela recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.303.617 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    (ARE 1.272.389 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.248.451 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator